Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face de sentença que submeteu a acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos IV e VII c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por três vezes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria submetida a esta Corte consiste em analisar: a) a possibilidade de impronúncia da acusada; b) a desclassificação da conduta para de não competência do tribunal do Júri; c) a exclusão da qualificadora de motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. É vedado ao Magistrado, neste momento processual, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. Assim, nesta fase, a dúvida milita em favor da sociedade.
4. A ausência do animus necandi deve-se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta dolosa contra a vida para crime diverso contra a pessoa se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos.
5. O decote da qualificadora descrita na pronúncia somente é possível quando ela se mostrar manifestamente improcedente ou descabida, caso contrário, deve ser submetida aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
6. Também nesse sentido é a conclusão quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.